Tribunal: TJDFT
Processo: 0001060-47.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0001060-47.2016.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: CASA SAO LUIZ FERRAGENS EIRELI - ME, AGAMENON CARNEIRO DE AGUIAR JUNIOR, AGAMENON CARNEIRO DE AGUIAR RECORRIDO: FARADH YUSUF SALEH AHMAD, CASSIA THAIS AMBROSIO PINTO PAIVA AHMAD, NAJH YUSUF SALEH AHMAD, VANDI JOSE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por CASA SAO LUIZ FERRAGENS EIRELI – ME nos autos do presente recurso especial interposto em face do acórdão de ID no 16056896, sobrestado por meio da decisão de ID no 20674162, em razão determinação contida em decisão no Resp. 1.812.301/SC (Tema 1.046). A requerente informa que o mérito do presente processo já transitou em julgado, estando pendente de julgamento pelo c. STJ apenas questão relativa aos honorários advocatícios. Desse modo, afirma que o imóvel objeto do presente litígio sofreu restrição, sendo constituída penhora sobre o bem, em razão da determinação contida na decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo 0700981-86.2018.8.07.0001 movido em desfavor do requerido. Pugna para que seja encaminhado ofício ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis, bem como ao Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, para que promova a desconstituição e o cancelamento da anotação, em razão da confirmação da antecipação de tutela anteriormente deferida e conformada pela sentença, no sentido de impedir qualquer averbação na matrícula do imóvel, pugnando, ainda, pela expedição de certidão de inteiro teor do processo. DECIDO. A sentença de ID no 9638520 confirmou decisão liminar anteriormente deferida (ID no 9638440), no sentido de determinar ao 4o Cartório de Registro de Imóveis o bloqueio da matrícula do imóvel objeto do presente litígio (matrícula 94047), para impedir qualquer averbação ou registro na referida matrícula. Além disso, declarou a nulidade do negócio jurídico resultante na escritura de compra e venda lavrada entre NAJH YUSUF SALEH AHMAD e FARADH YUSUF SALEH AHMAD, determinando o cancelamento do registro R. 4.94047 da matrícula do imóvel, viabilizando o registro da propriedade em nome do requerente. Ocorre que, por decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, no processo 0700981-86.2018.8.07.0001, houve determinação de penhora sobre o referido imóvel, em razão de débitos relacionados ao réu da presente ação, que ainda figura como proprietário do bem na matrícula do imóvel. Em razão disso, o requerente pugna para que seja encaminhado ofício ao respectivo cartório, bem como ao Juízo da 1a Vara Cível de Brasília para que a penhora seja desconstituída, mantendo-se bloqueada a matrícula, nos termos da decisão liminar proferida. Não há como se deferir o pedido de expedição de ofício. Em que pese a decisão de ID no 9638440 ter determinado o bloqueio da matrícula do imóvel, não sendo observada pelo respectivo Cartório de Registro de Imóveis, o Juízo competente para determinar a desconstituição da penhora realizada é o da 1a Vara Cível de Brasília, não sendo possível que este relator ou mesmo a 5a Turma Cível determine a desconstituição da penhora determinada em outro processo, que não está em julgamento aqui. A decisão que deferiu a antecipação de tutela foi integralmente cumprida, pois foi oficiado ao Cartório do 4o Registro de Imóveis do DF, para que fosse promovido o bloqueio do imóvel de matrícula 94047, a fim de impedir qualquer averbação ou registro na referida matrícula. O Oficial do Cartório cumpriu a determinação e averbou o bloqueio da matrícula. Dessa feita, a averbação de penhora determinada por Juízo diverso, sem a observância da determinação contida nos presentes autos e averbada na matrícula do imóvel, deve ser levada ao Juízo que determinou a penhora, a fim de que verifique a possibilidade de manutenção da penhora ou a necessidade de sua desconstituição. O pedido para que se determine ao Cartório de Registro de Imóveis que proceda o cancelamento do registro de compra e venda feito pelos réus, bem como para que se registre em nome da autora, com encaminhamento de cópia da sentença, é pedido típico da fase de cumprimento de sentença, não sendo possível de ser cumprido na fase em que o processo se encontra, ou seja, não pode ser feito estando o processo pendente da análise de recurso especial. Se a parte tiver pressa, cabe analisar a possibilidade de cumprimento provisório da sentença, mas não existe possibilidade de que este relator determine o cumprimento da sentença sem a observância das normas processuais, antes do trânsito em julgado. Ressalto que, de fato, a matéria referente ao mérito da presente demanda está preclusa, não havendo possibilidade de recurso que possa causar alguma alteração substancial no julgado, entretanto, o processo está sobrestado em razão de interposição de recurso especial para tratar da questão dos honorários advocatícios, não podendo ser considerado como transitado em julgado, ante a impossibilidade de trânsito em julgado parcial. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de instauração do cumprimento definitivo de sentença com relação aos danos materiais. O magistrado fundamentou que há os autos recurso de apelação, com efeito suspensivo, interposto pela própria exequente, discutindo o pedido de danos morais (id 33142938 dos autos de origem). 2. A pretensão de que seja certificado o trânsito em julgado parcial, a fim de que se possa realizar a execução definitiva do débito, encontra óbice no atual entendimento de que a ação é una e indivisível, o que implica dizer que a coisa julgada não é cindível. 2.1. Jurisprudência: "O trânsito em julgado parcial não possui amparo no ordenamento jurídico pátrio. Por conseguinte, não há falar em fracionamento da sentença ou acórdão, ainda que haja vários capítulos da sentença e sobre alguns não penda controvérsia. 2. Assim, ressoa claro que o trânsito em julgado ocorre com a última decisão proferida na causa, devendo ser afastada, por conseguinte, a possibilidade do trânsito em julgado parcial da sentença ou acórdão. (...)" (07024623520198070006, Relator: Sandra Reves 2a Turma Cível, DJE: 11/07/2019). 3. O caput do artigo 1.012 do Código de Processo, determina que a apelação deve ser recebida no efeito suspensivo, podendo ser recebida no efeito devolutivo apenas nas hipóteses taxativas previstas nos parágrafos do referido artigo, entre as quais não se enquadra a hipótese dos autos. 3.1. Em que pese o artigo 523 do CPC permitir a execução da parte incontroversa, a interposição de recurso com efeito suspensivo obsta o prosseguimento da pretensão executória. 4. É fisicamente inviável o prosseguimento do cumprimento de sentença, uma vez que o recurso de apelação tramita nos mesmos autos em que será realizada a execução, a qual será remetida para julgamento em segunda instância. 4.1. Assim, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que indeferiu a instauração do cumprimento definitivo de sentença. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1201508, 07122119420198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo nosso] Nesse esteio, a realização da desconstituição da penhora, da forma como pugnou a parte requerente, também levaria, em última análise, a um cumprimento provisório de sentença. Ou, caso não se queira tentar o cumprimento provisório de sentença, deve-se aguardar o trânsito em julgado da sentença, de forma que o Juízo da execução, caso entenda cabível, poderá analisar, quando o processo lhe for baixado, se irá desconstituir a penhora determinada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília. Ademais, em consulta realizada nos autos do processo no 0700981-86.2018.8.07.0001, que tramita perante a 1a Vara Cível de Brasília, vejo que o requerente interpôs petição, como terceiro interessado, pugnando pela desconstituição da penhora perante o Juízo que a determinou, que intimou as partes para que se manifestem naqueles autos. Como já explanado acima, a desconstituição ou cancelamento da anotação deve ser decidida pelo Juízo que a determinou, sobretudo porque consta expressamente na matrícula do imóvel (Av.5-94047) o bloqueio da matrícula, em cumprimento ao ofício no 161/2016-VCFOS-NUC (ID no 9638441), com determinação expressa de que o Oficial do Cartório impedisse qualquer averbação ou registro na referida matrícula do imóvel. Assim, se a parte credora na ação que tramita na 1a Vara Cível de Brasília requereu a averbação da penhora, mesmo sabendo do bloqueio da matrícula, e se o Oficial do Cartório não alertou o Juízo que a determinou sobre a impossibilidade de sua averbação na matrícula do imóvel, as responsabilidades, com base no princípio da causalidade, devem ser aferidas pelo Juízo que determinou a penhora contrária à sentença proferida nos presentes autos (0001060-47.2016.8.07.0011). Todavia, tal provimento judicial deve ser buscado conforme determina o CPC, sendo possível, por exemplo, a oposição de embargos de terceiro ou outro tipo de pedido direcionado ao Juízo que determinou a penhora e averbação desta na matrícula do imóvel. Portanto, não há que se falar em expedição de ofício desta 5a Turma Cível direcionado ao Juízo que determinou a penhora. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados na petição de ID no 21089364. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o sigilo dos documentos de ID no 21089364 e 21108624. Expeça-se a certidão de inteiro teor requerida. Após, remetam os autos ao NUGEP, conforme decisão de ID no 20674162. Brasília, 11 de novembro de 2020 17:01:08. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador